Tribunal: TJBA
Processo: 8021119-89.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8021119-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REQUERENTE: EDIVAN RIBEIRO SANTANA

Advogado(s)
:
DANIEL AUGUSTO MONTEIRO DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL
E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU CONTRARIEDADE AO TEXTO DE LEI. NÃO CONHECIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1 - Revisão criminal proposta
contra
o acórdão proferido na apelação n.º 0000742-13.2011.8.05.0038, que manteve condenação por homicídio qualificado à pena de 28 anos de reclusão.

II
-
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a revisão criminal com base em alegações relativas à dosimetria da pena, sem apresentação de novas provas ou demonstração de contrariedade ao texto da lei ou evidência dos autos.

III
-
RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

4 -
A decisão impugnada encontra-se baseada em provas p
roduzidas sob o crivo do contraditório e confirmadas em sessão plenária do júri.

Ausência de elementos novos ou contrariedade manifesta à lei penal que justifiquem a revisão da coisa julgada.

5 -
O pleito revisional carece dos pressupostos legais previstos no art. 621 do CPP, configurando mera tentativa de reexame de matéria já julgada.

IV
-
DISPOSITIVO E TESE

6 -
Revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento:

1. A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria já decidida em apelação, sem apresentação de provas novas ou demonstração de contrariedade à lei. 2. A reavaliação da dosimetria da pena, sem evidência de erro manifesto ou inovação probatória, não enseja o conhecimento da revisão criminal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
RvCr
5247/DF, Rel. Min.
Antônio
Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 22.03.2023; TJBA, RVCR 8017552-26.2020.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 22.03.2021.

REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

REVISÃO CRIMINAL Nº
0000742-13.2011.8.05.0038

–
Camacã/BA

RELATOR:
Álvaro Marques de Freitas Filho

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal de nº
8021119-89.2025.8.05.0000
,
da Comarca d
e
Camacã
, tendo como requerente
Edivan Ribeiro Santana
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal à unanimidade de vot
os,
em
negar conhecimento à
Revisão Criminal
, na for
ma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Álvaro Marques de Freitas Filho

Relator